Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO REALIZADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a homologação de acordo judicial firmado pelas partes, mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes do E. TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.